Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PROVA PERICIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. REDUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Repele-se a prejudicial de prescrição, porquanto o contrato de cartão de crédito consignado se encontra vigente e os descontos mensais relativos à amortização renovam a obrigação, acarretando lesão de forma continuada ao consumidor. Afasta-se o reconhecimento da decadência, pois o consumidor pretende ver declarada a nulidade do contrato por suposta mácula no momento da pactuação, fato que pode ser apreciado a qualquer tempo, consoante prevê o art. 169 do Código Civil.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Configurada a falha na prestação de serviço do Banco consistente na contratação de empréstimos bancários de forma fraudulenta, mediante uso de assinatura falsa, devidamente atestada pelo perito judicial, impõe-se a necessária intervenção judicial para declarar a nulidade do contrato e determinar o retorno das partes ao status quo ante.
5. Havendo comprovação de que terceiro se utilizou dos dados do autor para requerer empréstimo, mediante falsificação de sua assinatura, cabível a restituição ao consumidor do montante indevidamente subtraído.
6. Não havendo provas de que o valor foi revertido em benefício da autora, não há que se falar em compensação de valores.
7. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral. Contudo, sua quantificação deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
8. O valor indicado para o dano moral na petição inicial é meramente estimativo, de modo que, ao arbitrar a respetiva indenização, o Magistrado não fica a este vinculado. Precedentes.
9. As verbas sucumbenciais devem ser integralmente pagas pelo réu/apelado em face da sucumbência mínima do autor e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
10. Deu-se provimento ao apelo adesivo da autora e parcial provimento ao apelo do requerido. Sem honorários recursais.